Tribunal: STF
Processo: Rcl 70143
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0000597-90.2020.5.05.0005, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF nºs 858.



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, 



     “requereu desde o Juízo de piso que lhe fosse aplicado o regime precatório/RPV, para a fase de execução, pedido este negado e reiterado em acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, exarado antes da publicação do acórdão da ADPF 858, ressalte-se, determinando que a execução não corresse através de precatório



    (...)



    Por fim, em provocação realizada ao Tribunal Superior do Trabalho, em sede de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, persistiu a negativa do pedido de equiparação da Reclamante à Fazenda Pública, e por consequência, que a futura execução obedecesse aos ditames do art. 100 da Carta Magna, sendo processada pelo sistema de expedição de precatórios/RPV. Inconformada, a Reclamante manejou recurso extraordinário, tendo os Dignos Ministros do TST, ratificado a negativa”



    Ressalta que 



     “a referida decisão atacada, ADPF 858, tem por objeto principal a equiparação da CONDER a Fazenda Pública, e por via de consequência a sua submissão ao regime precatório/RPV, de modo que a sua violação/inobservância por parte dos órgãos julgadores, acarreta prejuízo de grande monta a Reclamante.”



    Afirma que



    “[a] CONDER, criada pela Lei Delegada n. 8, de 9 de julho de 1974, e reorganizada pela de n. 13.573, de 6 de setembro de 2016, é empresa pública vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, cuja função é coordenar e executar ações, projetos e intervenções de engenharia inerentes às políticas de edificação pública, desenvolvimento urbano e habitação. As competências e finalidades da entidade estão previstas no art. 3º do Estatuto Social. 



    Como se vê, a referida companhia presta serviço público essencial relacionado a habitação, mobilidade, urbanização e edificação, compreendendo, ainda, conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico, assim como aluguel social e interesse público, não se tratando, portanto, de atividade econômica exercida em regime de concorrência.



    (...)



     É importante salientar que a Reclamante atua como prestadora de serviços públicos essenciais, totalmente dependente dos cofres do Estado, já que não possui recursos próprios, e funciona como agente do Poder Público, na medida em que é responsável por diversas políticas de urbanização, infraestrutura, pavimentação, projetos sociais e de habitação em todo o Estado da Bahia. Todavia, nenhuma das suas atividades confere à Companhia qualquer receita própria.”



    Defende, assim, que 



     “a Reclamante se submete ao regime de precatórios, conforme decidido pelo STF na ADPF 858, oportunidade em que foi esclarecida a condição específica da CONDER quanto à sua atuação, antes controvertida, agora considerada pelo Supremo Tribunal Federal como entidade da administração pública indireta atuante em regime não concorrencial, prestadora de serviços públicos próprios do Estado.“



    Requer que



    “a) Seja concedida a liminar, em sede de antecipação de tutela, de forma a suspender imediatamente os efeitos do ato aqui denunciado, que determinou o afastamento do regime de pagamento via precatório/RPV; 



    b) Seja afastada qualquer ato que implique desrespeito à ADPF 858 bem como o bloqueio e restrições as contas e bens da Impetrante;



    (...)



    f) Seja, no mérito, a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente procedente, a fim de cassar de forma definitiva o ato impugnado, permitindo à impetrante o regime de empresa pública e pagamento por via de precatório no processo AIRR 0000597-90.2020.5.05.0005.”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, mediante a qual a autoridade reclamada manteve o indeferimento de extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à empresa reclamante (e-Doc 7).



     Aponta-se como paradigmas de confronto o acórdão produzido na ADPF nº 858, no qual restou assentado a aplicabilidade do regime dos precatórias à CONDER por considerá-la empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial. Vide a respectiva ementa a seguir:



     ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 



    4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 858, Tribunal Pleno, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 28-10-2022)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao assentar que a CONDER não poderia ser beneficiada com a execução por precatório, acabou por violar o que decidido na ADPF nº 858.



    Nesse sentido, em reclamações similares a destes autos envolvendo a ora parte reclamante, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 68.715, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 03/06/24; Rcl 65.532, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 25/04/24; Rcl 65.258, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 30/01/24; Rcl 68.847, Min. Rel. Flávio Dino, DJe de 25/06/24 e Rcl 62.125, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 22/09/23.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 858.. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente